Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710299-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO JESUS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 150599573) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Sérgio Jesus da Silva, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial, para determinar que o réu, ora agravante, “cesse os descontos das parcelas referentes do contrato de empréstimo " BB Crédito Consignação - 110611810 Especial" e que determine o imediato bloqueio da conta corrente aberta sem autorização do autor (Agência 0208, conta corrente no 82114-4), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00”. Em suas razões recursais (ID 44890009), o réu, ora agravante, sustenta, em suma, que não estariam presentes os requisitos legais necessários para concessão, pelo Juízo de origem, da tutela provisória pleiteada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. Argumenta que o recorrido não teria demonstrado, na origem, o requisito relativo à probabilidade do seu direito, diante da suposta ausência de prova inequívoca acerca dos fatos narrados na peça vestibular. Assenta que a multa diária fixada pelo Juízo de origem seria incabível, porque se estaria diante de “pretensão revestida de interesses meramente argentários, que refogem ao verdadeiro espírito da norma, ou seja, o de desestimular a desobediência às ordens judiciais”. Reputa que o valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes seria excessivo e desproporcional, o que poderia resultar no enriquecimento sem causa do autor, ora agravado. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja indeferida a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na origem. Preparo recolhido (ID 44890009). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à agravante, porque demonstrado seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a análise acerca da suposta inexistência de fraude na contratação da operação de crédito em nome da parte autora, ora agravada, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ponderar que tal mecanismo visa tão somente a compelir a instituição financeira, ora agravada, a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que não se verifica qualquer impedimento ou óbice para o imediato cumprimento do decisum recorrido pelo Banco do Brasil S.A., o que afasta, a um só tempo, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte do agravado, bem como de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Não há falar, ainda, em urgência tampouco em risco ao resultado útil do processo, porque a tutela provisória deferida na origem revela-se reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, as parcelas contratuais permanecerão devidas pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da instituição financeira, ora recorrente. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora